Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. ROUBO DO VEÍCULO POR PASSAGEIRO. RELAÇÃO DE PARCERIA. SEGURANÇA DOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DO APLICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste vínculo empregatício entre as partes, conforme entendimento que vem sendo recentemente adotando pela justiça especializada trabalhista, equiparando-se os motoristas de aplicativos a trabalhadores autônomos de táxis e prestando o aplicativo de transporte de passageiros um serviço de intermediação.
2. Os aplicativos de transporte não podem ser considerados transportadores, uma vez que apenas realizam a aproximação e comunicação entre o motorista e o passageiro pelo uso da tecnologia, o que gera entre eles uma mera relação de parceria.
3. Não há como exigir dos aplicativos de transporte a prestação do serviço sem nenhum risco de segurança aos motoristas e passageiros, mesmo que seja afastada a possibilidade de pagamento das corridas em dinheiro.
4. A segurança, tanto do motorista particular como dos passageiros usuários, não está inserida no serviço esperado do aplicativo de transporte, sendo a segurança pública um dever do Estado que não pode ser imputada à iniciativa privada, sobretudo quando não constituí elemento inerente à atividade econômica exercida.
5. Recurso desprovido.